Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-45.2023.8.11.0047
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000007-45.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO ALVES DE SOUZA - CPF: 072.793.831-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSON ELECIO DA SILVA - CPF: 015.283.641-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE MARIA PIRES - CPF: 011.937.101-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ALEXANDRA VIANA RASPANTE - CPF: 036.212.231-85 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA VIANA DIAS - CPF: 028.167.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, §1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. TIPO PENAL DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE DOLOSA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE DOLO DIRETO OU EVENTUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO AMBÍGUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PREJUÍZO DOS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Jauru/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa.

A defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de prova suficiente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, sustentando que a conduta descrita nos autos não demonstra dolo direto ou eventual, mas, quando muito, comportamento culposo, modalidade não prevista no tipo incriminador.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a presença de dolo direto ou eventual na conduta imputada ao réu;

Analisar a possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal;

Examinar o prejuízo dos pedidos recursais subsidiários em razão da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 é de natureza exclusivamente dolosa, não admitindo a modalidade culposa, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de que o agente atuou com vontade consciente de praticar maus-tratos ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo.

No caso, embora incontroversa a materialidade do fato, o conjunto probatório não se revela suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a existência de dolo direto ou eventual. Os depoimentos testemunhais indicam que o animal atravessava a via no momento em que o veículo iniciou o deslocamento, inexistindo prova segura de que o réu tenha deliberadamente direcionado o automóvel para atingir o animal ou que tenha assumido conscientemente o risco do atropelamento.

A ambiguidade da prova oral, aliada à ausência de outros elementos técnicos ou periciais aptos a esclarecer a dinâmica do evento, impede a formação de um juízo condenatório seguro, sendo inviável a presunção do dolo eventual.

Diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em razão da absolvição, restam prejudicados os demais pedidos formulados no recurso, inclusive aqueles de natureza subsidiária, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

O crime de maus-tratos a animal, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, é de natureza exclusivamente dolosa, não admitindo forma culposa.

O dolo eventual não se presume, exigindo prova inequívoca de que o agente, prevendo o resultado, tenha assumido conscientemente o risco de produzi-lo.

A existência de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A absolvição do acusado acarreta o prejuízo dos demais pedidos recursais, inclusive os de natureza subsidiária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, ApCiv 0000313-25.2015.8.24.0055, 5ª Turma de Recursos - Joinville, Relator RENATO LUIZ CARVALHO ROBERGE, D.E. 30/05/2019; Apelação Criminal, Nº 71010285617, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 13-12-2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Alves de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos altos da ação penal nº 1000007-45.2023.8.11.0047, que o condenou pelo crime previsto no
artigo 32, § 1º-A, da Lei n. 9.605/98
ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
aberto
e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito (Sentença – Id. 339977450).

Em suas razões recursais,
João
pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja deferido e consignado expressamente no dispositivo da decisão o parcelamento da prestação pecuniária em, no mínimo, 10 (dez) parcelas mensais sucessivas. Em caso de desprovimento, considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, especificamente as normas e julgados supra descritos (Id. 339977452).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (Id. 339977454).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner,

manifestou-se pelo
provimento
do recurso
(Id. 341154891)
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL – MAUS-TRATOS A ANIMAL (ART. 32, §1º-A, LEI 9.605/98) – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO EVENTUAL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO

1. O art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 tipifica conduta dolosa de maus-tratos a cães e gatos, não comportando forma culposa.

2. Para a configuração do crime, é necessária a presença de dolo direto ou eventual, consistente na ciência e aceitação do risco de causar lesão ao animal.

3. No caso, os depoimentos das testemunhas demonstram que o réu visualizou o animal e prosseguiu na condução do veículo, mas não há prova segura de que assumiu conscientemente o risco de lesioná-lo, podendo a conduta ser interpretada como distração ou reação intempestiva.

4. Diante da dúvida fundada quanto à existência do dolo, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, determinando-se a absolvição do réu.

5. Parecer pelo provimento do recurso, para que o réu seja absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Alves de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos altos da ação penal nº 1000007-45.2023.8.11.0047, que o condenou pelo crime previsto no
artigo 32, § 1º-A, da Lei n. 9.605/98
.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]
FATO 01: DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO

Consta dos autos do incluso Termo Circunstanciado de Ocorrência que, no dia 10 de julho de 2021, por volta das 17h10, na Rua Pastor Benedito da Silva, n.º 802, bairro Centro, próximo a Igreja Assembleia, neste município e Comarca de Jauru/MT, o autor do fato
JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA, vulgo Pingote
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, sem a devida permissão e habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

FATO 02: MAUS TRATOS

Consta também dos inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o autor do fato
JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA, vulgo Pingote
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, feriu animal doméstico.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que nas circunstâncias encimadas, o autor do fato
JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA, vulgo Pingote
, conduziu um veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação pela rua Pastor Benedito da Silva, vindo a estacionar o veículo na frente da residência de n. 802, da testemunha Taisa Viana Dias, sua ex-namorada. Ato contínuo, ao ser convidado pela testemunha para se retirar do local,
JOÃO PAULO
empreendeu velocidade excessiva e arrancou com o veículo pela via, causando perigo concreto de dano.

Além disso, mesmo ciente de sua conduta, o autor do fato jogou seu veículo em cima do cachorro da testemunha Carla Alexandra Viana Raspante, provocando ferimentos no animal, tendo ela presenciado o momento do atropelamento.

Insta consignar que, conforme pesquisas realizadas pela Autoridade Policial, o autor do fato não possuía CNH na época dos fatos, estando, portanto, inabilitado para a condução de veículo automotor.

No seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado admitiu que conduziu o automóvel, porém justificou que acidentalmente atropelou o animal. [...]”
(Id. 339977406)

Examinando detidamente os autos, entendo que o recurso merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o tipo penal previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 descreve conduta necessariamente dolosa, não admitindo forma culposa. Exige-se, portanto, que o agente atue com vontade livre e consciente de praticar maus-tratos contra cães e gatos, ou, ao menos, que assuma o risco de produzir o resultado lesivo, caracterizando o dolo eventual.

Nesse contexto, não se discute a materialidade do fato, consubstanciada no atropelamento do animal e nas lesões por ele sofridas. A controvérsia recursal restringe-se à configuração do elemento subjetivo do tipo, o qual deve ser demonstrado de forma inequívoca pela acusação, sob pena de inviabilizar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO, MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. ATROPELAMENTO DE CACHORRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOLO. ELEMENTAR SUBJETIVA DO TIPO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES A RESPEITO DA CONDUTA INTENCIONAL DO AGENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. Constituindo o dolo elementar subjetiva do tipo previsto no art. 32 da Lei 9.605/98, e não havendo provas de que a ação que ocasionou mal ao animal tenha decorrido de conduta intencional, impositiva a absolvição.
(TJSC, ApCiv 0000313-25.2015.8.24.0055, 5ª Turma de Recursos - Joinville, Relator RENATO LUIZ CARVALHO ROBERGE, D.E. 30/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL. ART. 32 DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Dolo que não se afigura presente, porque demonstrada não está a intenção de maltratar o animal. Carga probatória que, a teor do que preceitua o art. 156 do CPP, é da acusação, a qual, por desatendida, conduz à absolvição. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 71010285617, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 13-12-2021)

A análise do conjunto probatório revela que os depoimentos testemunhais, embora indiquem que o recorrente visualizou o animal no momento em que iniciou a condução do veículo, não são suficientes para demonstrar, com grau de certeza exigido no processo penal, que tenha havido intenção deliberada de ferir o animal ou assunção consciente do risco de atropelá-lo.

As próprias testemunhas afirmaram que o cachorro atravessava a via no momento em que o veículo arrancou, bem como que o apelante não desviou a direção do automóvel para atingir o animal. Tal circunstância fragiliza a conclusão de que o agente tenha agido com dolo direto. Por outro lado, embora seja possível cogitar imprudência ou reação precipitada, tais elementos, por si sós, não autorizam a inferência automática de dolo eventual, sobretudo quando inexistem outros dados objetivos aptos a demonstrar que o agente, ciente do risco concreto, tenha optado por prosseguir na conduta, aceitando o resultado lesivo.

Na fase judicial Taisa Viana Dias, narrou:

“[...] Então, eu e minha prima tava sentada de frente à casa dela. Aí, ele parou e começou a conversar com nós, mas aí, tipo assim, como a gente, eu e ele tive um, um namoro, aí, nisso a gente largou e aí eu casei de novo. Aí ele foi, pegou e parou, tava conversando com nós. Aí, na hora que ele viu meu esposo vindo, porque o meu esposo também não gosta dele. Aí ele foi, pegou e saiu de uma vez, correndo com o carro e a cachorra tava passando. Aí, na cachorra tava passando, ele foi, pegou e atropelou a cachorra. Mas aí, acabando, tipo assim, ela nem morreu, não, só machucou ela e, mas aí ela não morreu também não. Ministério Público: Certo. Mas, é, o, esse, esse atropelamento da cachorra, você que tava ali, você presenciou, você tava no local, né? Taís: Isso, aham. Ministério Público: Ele atropelou de propósito, com vontade de atropelar ou foi sem querer? Taís: Eu acho que foi sem querer, porque ela tava e ela foi, pegou e atravessou, né, de uma vez. Aí eu não sei se ele viu, mas só sei que ele passou o carro, aí, tipo assim, eu achei que ele ia parar, mas ele continuou e passou o carro em cima dela e ela saiu rolando atrás do que... saiu lá atrás do carro e ele passou a roda do carro em cima dela. Mas só ela não morreu (...)
Ministério Público: Certo. Então, aí a próxima pergunta que eu vou reformular pra você, porque o doutor caiu, eh, se em algum momento você viu se o, na hora que ele tava conduzindo o veículo, se você viu ele mudar a direção do veículo pra atingir o animal? Taís: Não, do mesmo jeito que ele saiu, aí ele já foi, pegou e já bateu nela. Ele em momento algum ele, ele, tipo, como se, tipo, se ela tivesse vindo, ele desviou pra bater realmente nela. Ele só, na hora que ele saiu, ele já saiu e bateu nela (...)
Ministério Público: Certo. Mas então, mas do local onde ele estava, que ele estava ali conversando com você, até o momento que ele pega pra sair com o veículo, ele conseguiu daquela distância, ele conseguia ver o cachorro atravessando? Taís: Eu creio que sim. Porque ela, ela não é pequenininha, ela é, tipo, porte médio. É impossível que ele não ia ver uma cachorra atravessando (...) Então, porque eu, se, tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que se fosse no meu, se eu tivesse dirigindo o carro, se eu visse, eu teria, tipo, desviado da cachorra, não tinha passado em cima dela, igual ele fez (...) Defensor Público: Foi a senhora que tirou fotos do cachorro? Taís: Isso, foi. Defensor Público: Foi? Taís: Aham. Defensor Público: E o cachorro chegou a ser levado pra veterinário? Taís: Não. Ela só teve, tipo assim, uns, uns arranhando, não tem? Ainda, ela tava de cria ainda, também. Aí ela, tipo, ficou uns dia ainda deitada, não, não levantava, só ficava gemendo de dor. Aí, acabando, tipo assim, como nós não tem condições, eu não tenho condição e nem a minha prima também tem, nós nem levou, nem... Ela nem levou na veterinária, não.” (negritou-se)

Ressalte-se que o dolo eventual não se presume. Sua caracterização exige prova de que o agente, mesmo prevendo o resultado, assentiu com sua ocorrência, o que não restou claramente evidenciado no caso. A ambiguidade da prova oral, somada à inexistência de outros elementos técnicos ou periciais capazes de esclarecer a dinâmica do evento, impede a formação de um juízo condenatório seguro.

Em matéria penal, a condenação somente é legítima quando lastreada em prova firme, coerente e isenta de dúvida razoável. Não sendo este o cenário dos autos, impõe-se a observância do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, que atua como verdadeira garantia contra condenações fundadas em presunções ou conjecturas.

Dessa forma, ausente prova segura do dolo direto ou eventual exigido pelo art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, a absolvição do apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tal como bem pontuado no parecer ministerial.

Em razão da absolvição ora decretada, ficam prejudicados os demais pedidos formulados no recurso, inclusive aqueles de natureza subsidiária, por perda superveniente de objeto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal para
absolver

João Paulo Alves de Souza
da imputação prevista no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026